Tribunal: TJSP
Processo: 0502263-44.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Multa dos exercícios de 1999 a 2004 – Débitos datados de 1999 e 2000 – Cabimento do reconhecimento, de ofício, da prescrição da cobrança, antes do ajuizamento da ação – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2001 a 2004 – Demora no andamento do feito que se deu, principalmente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Multa dos exercícios de 1999 a 2004 – Débitos datados de 1999 e 2000 – Cabimento do reconhecimento, de ofício, da prescrição da cobrança, antes do ajuizamento da ação – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2001 a 2004 – Demora no andamento do feito que se deu, principalmente, em razão da desídia da Serventia – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Não cabimento do reconhecimento da prescrição – Ausência de prévia manifestação da exequente, nos termos dos artigos 10 e 25 do CPC – Sentença parcialmente reformada – Prosseguimento da ação executiva quanto aos débitos datados de 2001 a 2004 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.